Tribunal: TJSP
Processo: 2157498-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante
ALMIRO CAMPOS SOARES JUNIOR, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DE TATUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do pedido inicial e DENEGARAM A SEGURANÇA, ficando
revogada a liminar anteriormente concedida.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2157498-33.2020.8.26.0000
VOTO no 18529
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante
em causa própria pretende revogação de
multa por abandono de processo criminal

Multa
bem
imposta

Magistrado
que
demonstra eficiência, disposição e criatividade
para desenvolver seu trabalho
advogado
que criou inúmeros obstáculos para não
participar
de
audiência
telepresencial,
chegando a invocar complexidade da causa e
não ter confiança no sistema
ação penal
relativa a contravenção de vias de fato

pleiteada fixação de honorários pelo trabalho
desenvolvido
no
processo

honorários
fixados em R$20,00 segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
em causa própria pelo advogado ALMIRO CAMPOS SOARES
JUNIOR, contra ato do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Tatuí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
3
Alega, em resumo, que em 17 de junho de
2020, foi contatado por serventuária do cartório que o convidou a
participar de audiência de instrução com debates dia 23 de junho de
2.020
às
13hs30mim.,
concernente
ao
processo
0004321-64.2014.8.26.0624, que desmemoriava o causídico face ao
lapso temporal, pelo que informou que não estava na Comarca, já
tinha compromisso antes assumido, sobre a segurança na oitiva de
partes e testemunhas neste tipo de audiência (pois não participou de
nenhuma) e não havia sido intimado e, portanto, não participaria.
Acrescenta que foi certificado nos autos e
então o magistrado deixou a via informal que escolhera e determinou a
intimação do impetrante o que ocorreu em 19 de junho de 2020 e que,
por não haver tempo para estudar o processo peticionou, mas seu
pedido foi indeferido, sendo novamente intimado.
Salienta que não compareceu à audiência e a
autoridade coatora fez contar que havia abandonado o processo e lhe
impôs multa de 10 salários mínimos com fundamento no artigo 265 do
CPP, contra a qual se insurge por ser indevida.
Foi determinado aditamento à petição inicial
para dar o correto valor da causa e recolhimento das custas
processuais.
Adita a inicial e recolhidas as custas, a liminar
foi deferida para suspender a execução da multa até o julgamento do
presente que ficou suspenso aguardando julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal da constitucionalidade do referido artigo 265 do CPP.
Ainda peticionou o impetrante requerendo a
fixação de honorários pelos trabalhos que desenvolveu.
A autoridade coatora prestou detalhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
4
informações e a Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela
denegação da ordem por não haver direito líquido e certo a ser
amparado por mandado de segurança.
É o relatório.
Pelo que se verifica nos autos, o Impetrante
foi nomeado para defesa num processo crime por contravenção de
vias de fato.
Por longo tempo, em especial pelo tipo de
processo, a tramitação não aconteceu como se espera.
Com as dificuldades decorrentes da pandemia
do COVID19, incialmente os trabalhos foram suspensos no Poder
Judiciário por um período relativamente curto, pois, se esperava que a
situação não fosse tão grave.
Contudo, diante da gravidade da pandemia, a
suspensão dos trabalhos se prorrogou e então surgiu a possibilidade
de serem realizados diversos atos processuais de forma remota. Os
prédios permaneciam fechados e os magistrados e funcionários
trabalhavam em suas casas com os processos digitais. Os físicos
permaneciam sem andamento, inclusive porque não haveria como ser
realizada qualquer movimentação.
Então, no mês de abril alguns magistrados
começaram a realizar audiências telepresenciais. Os magistrados,
funcionários, advogados, defensores públicos, promotores de justiça
em suas casas ou escritórios, réus presos nos CDP e testemunhas em
casa, no local de trabalho ou mesmo em algum lugar onde pudessem
ter conexão com a internet.
A experiência foi excelente o aos poucos mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
5
e mais magistrados passaram a proceder desta forma. É certo que
alguns, por razões que aqui não cabe analisar, preferiram permanecer
aguardando o retorno do trabalho presencial, com evidente prejuízo
para o andamento dos muitos processos.
Nessa época de crise, a criatividade é
necessária para possibilitar o trabalho, seja no Poder Judiciário, seja
em qualquer outro ramo de atividade. Também, em períodos de crise é
que percebemos que afloram nas pessoas os melhores sentimentos de
solidariedade, colaboração humanidade, desprendimento etc. Mas,
também afloram, naqueles que são desprovidos de caráter e tem
egoísmo e cobiça exacerbados, os sentimentos mais desprezíveis.
Assim é que, enquanto muitos procuram ajudar o próximo, em especial
aqueles mais desvalidos, outros aproveitam da situação para fraudar
compras e licitações, subtrair equipamentos e diversos insumos
sempre em proveito próprio.
E no Poder Judiciário a criatividade de
inúmeros magistrados, com suporte da administração e inestimável
ajuda de funcionários, permitiu que a paralização não fosse total.
Importante
lembrar
que
magistrados
e
especialmente funcionários passaram a trabalhar em suas casas,
utilizando equipamentos pessoais, dispendendo energia elétrica e
conexão com a internet às suas custas, sem qualquer tipo de
reembolso ou ressarcimento.
Para realização dos atos os funcionários
procuravam os advogados, as vítimas, testemunhas e réus soltos e os
“convidavam”
para
participarem
das
audiências,
inclusive
argumentando que para eles seria vantajoso, pois, não precisariam ir
até os fóruns, aguardar a hora da audiência etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
6
E
a
receptividade
foi,
sem
dúvida,
surpreendente.
Muitos e isso posso assegurar, pois, em
inúmeros processos assistimos as audiências para o julgamento dos
recursos, estavam na rua, em veículos, em estabelecimentos
comerciais etc, e paravam poucos minutos para a realização do ato,
sendo imediatamente liberados.
Mas, claro que existem os que são contra e
somente enxergam problemas e inconvenientes. Tudo criticam e
procuram criar todo tipo de obstáculos. Mas são exatamente estes os
que mais criticam a morosidade da justiça. Nada fazer para contribuir e
tudo fazem para atrapalhar, ou pelo simples prazer de ser “do contra”
como popularmente se diz, ou porque esperam tirar alguma vantagem
da situação.
No caso destes autos, observa-se que o
magistrado Fabrício Orpheu Araújo é vocacionado por excelência.
Procura afastar os obstáculos de modo a permitir que o trabalho possa
fluir de forma rápida e eficiente.
Acima de tudo procura simplificar e se vale de
meios lícitos, eficientes e justos para possibilitar o andamento dos
processos.
No processo onde foi imposta a multa que deu
origem a este mandado de segurança nota-se isso com clareza
cristalina.
De início o advogado, ora impetrante, foi
procurado por telefone e como ele mesmo diz na inicial, convidado
para participar de uma audiência em processo que era nomeado para
defesa do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
7
Ao invés de agir como se espera de alguém
que quer contribuir com a justiça e procurar ajudar em época de crise,
criou todo tipo de obstáculo, chegando mesmo a dizer que não
participaria do ato porque não acreditava e não confiava na forma.
Noticiado o ocorrido ao magistrado foi
determinada a intimação pessoal do advogado para a audiência e
intimado, criou outra série de obstáculos para que o ato não se
realizasse.
Chegou mesmo a afirmar que não havia
tempo para estudar devidamente o caso, como se fosse um processo
de alta indagação e de teses jurídicas de alta complexidade, sendo
certo que na realidade era um processo por contravenção penal de
vias de fato.
Curioso que o impetrante alega que não havia
laudo e não tinha noção do que haveria ocorrido com a vítima, se tinha
alguma lesão, hematoma ou hiperemia, por isso tinha de realizar uma
análise mais aprofundada. Mas, a contravenção de vias de fato não
permite a existência de lesão.
Todo esforço e desgaste do impetrante e tudo
que disso decorreu, poderia ter sido evitado com uma insignificante
boa vontade e diminuta intenção de colaborar para a solução de um
processo.
Petições, despachos, mandado de segurança,
outros
despachos,
recolhimento
de
custas,
manifestação
da
Procuradoria Geral de Justiça elaboração de voto e sessão de
julgamento. Tudo seria evitado se o ora impetrante pegasse o telefone
celular ou parado defronte um computador e simplesmente
participasse da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
8
De parte do magistrado verifica-se toda
disposição para solucionar o caso e encerrar o processo.
No termo de audiência a disposição está
expressa quando o réu disse não ter conexão com a internet no local
de trabalho e o magistrado suspende a audiência para aguardar o réu
chegar em sua casa e então participar do ato.
Se isso não é boa vontade eu sinceramente
gostaria que me dessem algum exemplo de disposição e empenho
maiores.
Diante de todos obstáculos criados pelo ora
impetrante o Magistrado viu-se obrigado a nomear outro em
substituição e outra alternativa não tinha a não ser a imposição da
multa do artigo 265 do CPP, cuja constitucionalidade há muito
questionada foi firmada por recente decisão do Supremo Tribunal
Federal.
Não
se
verifica
qualquer
exagero
ou
arbitrariedade de parte do magistrado na fixação da multa e muito
menos direito líquido e certo do Impetrante para que ela seja afastada.
Imperativo, pois, seja denegada a segurança,
consignando que, embora próxima de Porto Feliz, realmente feliz e
privilegiada é a comarca de Tatuí por ter em seu quadro de
magistrados dentre outros, um do quilate do doutor FABRÍCIO
ORPHEU ARAÚJO, cujo nome deve ser memorizado, pois, embora eu
serei privado de constatar, certamente será um dos expoentes da
magistratura brasileira.
O impetrante aditou a inicial para requerer a
fixação de honorários pelo trabalho que fez até ser substituído.
Embora, a princípio, não seja este o meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2157498-33.2020.8.26.0000 -Voto no 18529
9
adequado para análise de tal pedido e tendo em conta que todo
trabalho deve ser remunerado, por equidade, fixo os honorários do
advogado, ora impetrante, em R$20,00 (vinte reais), mais
considerando o trabalho que deu que o que realmente desenvolveu,
devendo ser, oportunamente, expedida certidão.
Diante do exposto, por meu voto, conheço do
pedido inicial e DENEGO A SEGURANÇA, ficando revogada a liminar
anteriormente concedida.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Desembargador Relator